Tribunal: STF
Processo: HC 184467
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 574.562/AC, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 07.12.2019, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A Presidência do Tribunal Superior indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta excesso de prazo para a formação da culpa, ressaltando que “os PRAZOS PROCESSUAIS e as AUDIÊNCIAS DESIGNADAS foram SUSPENSOS [...], em razão da pandemia do novo CORONAVÍRUS (COVID 19)”. 
    5. Prossegue a narrativa para fazer referência à Recomendação nº 62 do CNJ, afirmando que o paciente está preso em estabelecimento superlotado e que já há “o primeiro caso confirmado de preso com o Coronavírus”.
    6. A defesa requer a “LIBERDADE PROVISÓRIA e/ou Relaxamento da Prisão (ante o excesso de prazo, quase 5 meses, da manutenção da prisão provisória, sem eventual culpa formada), ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena corporal [...]”. Subsidiariamente, pleiteia a “concessão da Prisão Domiciliar do Paciente EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 
    12. No caso de que se trata, não verifico desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[...] 
    Como é sabido, o mundo inteiro encontra-se vivenciando um delicado momento em razão do estado de pandemia pelo COVID-19.
    Dessa forma, a designação de audiência para a data de 11 de maio de 2020 encontra-se em perfeita harmonia com a recomendação da Organização Mundial de Saúde - OMS e determinação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pela qual o Tribunal de Justiça por meio das Portarias 18/2020, 19/2020 e 20/2020, suspendeu, de 17 de março a 30 de abril de 2020, o atendimento presencial, a realização de audiências e os prazos processuais, além de instituir aos Servidores e Magistrados do Poder Judiciário Estadual trabalho remoto pelo mesmo período. 
    Portanto, observa-se que ainda que não possa ser considerado como um excessivo atraso, o alargamento para a realização da instrução não se deu por desídia do Paciente, do Órgão Ministerial ou do Poder Judiciário, mas, sim, em razão da pandemia. 
    […]
    Com isso, entende-se justificável a relativização do prazo para a instrução criminal, de sorte que sua extrapolação não implica, necessariamente, em constrangimento ilegal, visto que a ação penal não encontra-se estagnada, estando em regular tramitação para promoção da audiência de instrução e julgamento. 
    [...]”
    13. Quanto ao mais, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pleito subsidiário, notadamente se se considerar a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão do Juízo de origem que manteve a prisão processual do paciente (e-doc. 14, p. 19):
    “[...]
    Pela análise do contexto probatório, considerando o período que está preso provisoriamente e a crise de saúde pública que estamos vivendo em razão da Pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19), vislumbro estar presentes ainda os pressupostos que autorizam a manutenção da medida extrema de segregação cautelar, decretada para garantia da ordem pública. 
    Vislumbro a existência de indícios suficientes de autoria, bem como, relevantes provas da materialidade, conforme provas colhidas nestes autos. 
    O fundamento da prisão preventiva, composto pelo periculum libertatis, e a condição de admissibilidade restam evidenciados como já fundamentado na decisão decretadora da prisão preventiva. 
    É cediço que a gravidade da conduta, em abstrato, se mostra suficiente para a manutenção da prisão preventiva. Entendo que tal gravidade também é requisito de fundamentação da segregação cautelar, como meio de preservação da ordem pública e também como forma de assegurar a própria credibilidade da Justiça. 
    Segundo os relatos das vítimas (fls. 08, 11 e 13), o acusado adentrou ao comércio, com o capacete na cabeça, rendendo a vítima Alex Ferreira Félix, que se encontrava próximo a entrada, e com uma arma apontado em sua direção, ordenou que todos deitassem no chão. Em seguida se dirigiu a caixa registradora que estava sendo manuseada por uma funcionária, subtraiu todo o apurado daquele dia. Não satisfeito, ainda, subtraiu os aparelhos celulares das demais vítimas, saindo do estabelecimento em direção a motocicleta que utilizou para chegar ao local. 
    Diante desse contexto fático, mostra-se imprescindível a decretação da custódia preventiva do conduzido para garantia da ordem pública, tendo em vista que o enclausuramento servirá de óbice para que continuem cometendo novos delitos em escala, causando medo e insegurança na comunidade local. 
    [...]”
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator